Tribunal: TJPA
Processo: 0814238-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814238-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE SER O PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS E NÃO TRAFICANTE. NÃO CONHECIMENTO. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. PRECEDENTES DO STJ.

- Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alega o paciente ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.

PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva (
fls. 22-23 ID nº 11316694)
, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime e risco de reiteração delitiva, sendo destacado pelo juízo coator que
“O acusado é reincidente, com condenação transitado em julgado pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, autos da execução n. 0006557- 54.2018.8.11.0013 (SEEU), nos quais foi determinada a regressão cautelar (...)”
(ID nº 11385713; pág. 7). Como é cediço, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
denegar a ordem na parte conhecida
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção nos autos do processo judicial eletrônico nº 0804682-91.2022.8.14.0045.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 10/09/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Fora requerida a revogação dessa custódia, porém o pleito restou indeferido sem que, até a impetração deste
writ,
tenha sido
oferecida denúncia
, em
claro excesso de prazo ao seu oferecimento.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: filho de 2 anos de idade que depende financeiramente; trabalho lícito.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ponderando que o paciente
é usuário de drogas e não traficante, sendo pequena a quantidade de droga apreendida (10 gramas),
devendo prevalecer princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer em
liminar
e no
mérito
, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora (fls. 68-70 ID nº 11336749), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 82-84 (ID nº 11385713), sendo colacionados documentos.

Ao retornarem conclusos, como estaca afastada das atividades judicantes, os autos foram redistribuídos, na forma do art. 112 do RITJPA, para apreciação da
liminar
, a qual restou
indeferida
pelo desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (fls. 136-137 ID nº 11388154).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 141-146 ID nº 11473018).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto ao pedido de desclassificação de tráfico de drogas para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006

(uso de entorpecentes) – condição de usuário e não de traficante –,
pois aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio ou à mercancia ilícita é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A propósito: HC 460.006/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018.

Conheço da ação mandamental
quanto aos demais argumentos defensivos.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que,
no dia 10 de setembro de 2022, por volta das 23h15, no setor Átila Douglas, na cidade de Redenção, o paciente foi flagrado trazendo consigo, para fins de comercialização, sem autorização legal e em desacordo com a legislação vigente, 05 (cinco) invólucros de plástico contendo a droga conhecida vulgarmente como cocaína, pesando aproximadamente 10g (dez gramas) e mais seis invólucros de plástico vazios, conforme auto de exibição e apreensão de objeto e auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica. A Polícia Militar recebeu informações de que o condutor de um veículo vermelho estava comercializando drogas no setor Átila Douglas. Durante o patrulhamento ostensivo, localizaram o veículo indicado, oportunidade em que realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, perceberam que no assoalho do veículo havia papelotes de droga razão pela qual realizaram buscas no interior do veículo, sendo localizado o material mencionado.

Resta
prejudicada
a alegação de
excesso de prazo ao oferecimento da denúncia
, eis que já fora oferecida em 06/10/2022.

Por outro lado, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva
(
fls. 22-23 ID nº 11316694)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime
e risco de
reiteração delitiva
, sendo destacado pelo juízo coator que
“O acusado é reincidente, com condenação transitado em julgado pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, autos da execução n. 0006557- 54.2018.8.11.0013 (SEEU), nos quais foi determinada a regressão cautelar (...)”
(ID nº 11385713; pág. 7).

Como é cediço, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

De fato, a conduta do agente revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Com efeito, improcede a alegação de violação
ao princípio da

presunção de inocência
, pois estando o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado a demonstrar a necessidade da medida cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência com a mesma
ratio
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. PONTO DE TRAFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No particular, em que pese a quantidade de substância entorpecente apreendida ter sido pequena - 0,7 (sete centigramas) e trinta porções de "crack", pesando aproximadamente 7,3g (sete gramas e três centigramas) , o paciente é reincidente, condenado pela prática de tráfico privilegiado, tentativa de estupro e estupro de vulnerável, o que também indica o risco de reiteração delitiva. Ademais, os Policiais Militares atestaram que o local é conhecido nos meios policiais como ponto de traficância e o paciente não comprovou ocupação lícita ou residência fixa. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 745.634/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pretensão de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos" (AgRg no HC 604.277/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, a despeito da pequena quantidade de drogas, ele responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória concedida por esta Corte (HC 652.846/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ) quando do cometimento do delito. Tal circunstância é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 747.174/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
da impetração e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/11/2022